Tribunal: TJDFT
Processo: 0717094-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento: (i) das taxas condominiais vencidas e vincendas não pagas, com incidência de multa de 2% (dois por cento), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos; e (ii) da quantia de R$1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais), correspondente ao dano material decorrente da quebra de uma porta de vidro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) houve indevida inovação recursal e supressão de instância no recurso; e (ii) o marco inicial para os consectários da mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem (alegação de não comprovação da despesa para o reparo da porta de vidro quebrada pelo condômino), incide a preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. A prestação condominial configura obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil.
5. Apresentada planilha de débito atualizada pelo condomínio/credor, com observância do regramento acima, este marco deve ser adotado pela sentença para a incidência dos encargos moratórios das prestações inadimplidas, a fim de evitar o pagamento de valores indevidos (art. 884 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação parcialmente conhecida e, nesse ponto, desprovida.